Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DO OFÍCIOS. PROVA ORAL. IMPERTINÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O agravo de instrumento insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedidos de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do devedor, bem como de expedição de ofícios e produção de provas.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de agravo de instrumento manejado em ação de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de conhecimento integral do agravo de instrumento quanto ao indeferimento de provas; (ii) analisar a adequação e a razoabilidade das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito do devedor, bem como a utilidade da expedição de ofícios à Receita Federal e órgãos de Trânsito com o intuito de embasar sua tese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Reconhecida a interposição de embargos de declaração contra a decisão de primeiro grau, afasta-se a supressão de instância quanto ao pedido de produção de provas, impondo-se o conhecimento integral do agravo de instrumento.
5. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
6. No caso, não restou demonstrada ocultação patrimonial ou resistência injustificada do devedor. As providências requeridas são dissociadas da esfera patrimonial e não evidenciam potencial para satisfazer a execução.
7. A adoção de medidas pessoais, como suspensão de CNH e bloqueio de cartões de crédito, quando não vinculada à efetividade da execução, configura sanção desproporcional, sem utilidade prática para o adimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar o conhecimento integral do agravo de instrumento.
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O conhecimento integral do agravo de instrumento é cabível quando não configurada supressão de instância. 2. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC somente se legitimam quando demonstrada a sua efetividade e pertinência para satisfação do crédito, sendo inadequadas a suspensão de CNH e o bloqueio de cartões de crédito do devedor quando não evidenciada a prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 8o, 139, IV, 797 e 921, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09/06/2020; STJ, REsp 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/04/2019; STJ, AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 15/04/2021; TJDFT, Acórdão 1990513, 0724724-21.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10/04/2025.